Tribunal: TJMT
Processo: 1018281-12.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018281-12.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IZETE FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.319.481-04 (APELANTE), ROBERTO DOS SANTOS LIMA - CPF: 378.544.102-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), IZETE FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.319.481-04 (APELADO), ROBERTO DOS SANTOS LIMA - CPF: 378.544.102-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE BANCO BRADESCO S.A. E PROVEU PARCIALMENTE O APELO DE ILIZETE FERREIRA MARTINS.

E M E N T A

RECURSO
S
DE APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA FALSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA
CONSUMIDORA PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória de nulidade de contrato bancário c/c obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais, proposta contra instituição financeira, alegando a contratação fraudulenta de empréstimo consignado em seu nome, com descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se restou caracterizada a contratação fraudulenta, apta a ensejar a declaração de inexistência do débito e a obrigação de restituição dos valores descontados;

(
ii
) saber se o valor fixado a título de danos morais e a restituição simples dos valores devem ser revistos, à luz do art. 42,
parágrafo único
, do CDC e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1
. A perícia grafotécnica constatou que a assinatura aposta no contrato bancário não corresponde ao punho da autora, evidenciando fraude na contratação.

2
. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de demonstrar a autenticidade da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC.

3
. A falha na prestação do serviço ficou configurada, nos termos do art. 14 do CDC, impondo-se a responsabilização objetiva da instituição financeira pelos danos causados.

4
. O dano moral decorre da indevida restrição financeira imposta à autora, de condição hipossuficiente, durante período prolongado, sendo insuficiente a quantia de
R$ 5.000,00 inicialmente fixada
.

5
. Diante da data da cobrança (abril de 2021 em diante) e da conduta contrária à boa-fé objetiva, é devida a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos da tese fixada no Tema 929/STJ.

6
. A fixação dos juros de mora observará o disposto no art. 406 do CC, com as alterações da L. nº 14.905/2024, incidindo a Selic a partir da vigência da nova legislação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da
autora
parcialmente provido. Recurso
do requerido
desprovido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira responde objetivamente por contratação fraudulenta, quando não comprova a autenticidade da assinatura no contrato de empréstimo consignado.

2. A repetição do indébito em dobro é devida quando a cobrança indevida consubstanciar violação à boa-fé objetiva, sendo irrelevante a existência de dolo ou má-fé, nos termos do Tema 929/STJ.

3. A fixação do valor de indenização por danos morais deve observar a razoabilidade, considerando a extensão do dano, a condição da vítima e o caráter pedagógico da medida.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, X;
CC,
arts
.
186, 927 e 884
; CPC,
arts
. 373, II, e 85, § 11;
CDC,
arts
. 6º, VIII; 14 e 42,
p.u
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 929; STJ,
REsp
1947636/PE, Rel. Min. Nancy
Andrighi
,
DJe
06.09.2024; TJMT,
ApCiv
1021999-17.2022.8.11.0041, j. 26/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
IZETE FERREIRA MARTINS
e
BANCO BRADESCO S/A
, individualmente, em face da sentença contida no ID 294711910, parcialmente modificada pelo julgamento dos embargos de declaração de ID 294711917, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Cuiabá, que, nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato bancário e inexistência de débito c/c obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexistência do débito objeto da demanda, determinar a restituição dos valores indevidamente descontados, além de condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.

Em suas razões recursais (ID 294711919), o apelante
BANCO BRADESCO S/A
sustenta a regularidade da contratação do empréstimo consignado, afirmando que os valores foram disponibilizados na conta da autora e que a fraude não restou efetivamente comprovada.

Defende a irrelevância do laudo pericial, o qual seria inconclusivo quanto à autenticidade da assinatura, argumentando que o juízo não está
adstrito
ao resultado da prova pericial quando outros documentos corroboram a validade do contrato.

Aduz inexistirem danos materiais, uma vez que não teria havido descontos indevidos, já que os valores foram efetivamente utilizados pela autora.

Destaca serem inexistentes os danos morais, alegando que eventual desconforto experimentado não ultrapassa os limites do mero aborrecimento e que, de qualquer forma, não houve comprovação do abalo alegado.

Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais, por considerá-lo desproporcional e em desacordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em suas contrarrazões (ID 294711922), a apelada se manifestou pelo desprovimento do recurso.

A segunda apelante,
IZETE FERREIRA MARTINS
(ID 294711918), salienta a inadequação da restituição simples dos valores descontados, requerendo a repetição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sob o argumento de que restou comprovada a má-fé da instituição financeira, haja vista a insistência da ré na cobrança de valores não creditados, mesmo após diversas tentativas extrajudiciais de solução pela autora.

Afirma que o valor fixado a título de danos morais é insuficiente e ínfimo diante da gravidade dos prejuízos suportados, especialmente em razão de sua hipossuficiência econômica e da extensão temporal dos descontos indevidos (de abril de 2021 a julho de 2024), que corresponderam a aproximadamente 25% de seu benefício previdenciário.

Destaca a necessidade de majoração do valor da indenização, a fim de que se observe o princípio da proporcionalidade, com caráter reparatório e pedagógico, evitando-se a banalização do ilícito e o incentivo a práticas abusivas por parte da instituição bancária.

O banco apelado foi devidamente intimado para apresentar contrarrazões, porém deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.

Os recursos são tempestivos.

O recurso do
BANCO BRADESCO S/A
está devidamente preparado (ID 295661888). Já o recurso de
IZETE FERREIRA MARTINS
é isento de preparo, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita (ID 295693893).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Colhe-se dos autos que
IZETE FERREIRA MARTINS
ajuizou ação declaratória de nulidade de contrato bancário e inexistência de débito c/c obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A
, em razão de descontos em seu benefício previdenciário, decorrentes de empréstimo consignado celebrado em seu nome, no valor de R$ 7.926,87 (sete mil, novecentos e vinte e seis reais e oitenta e sete centavos), com desconto mensal de R$ 266,79, o qual a autora alega jamais ter contratado.

Após o devido processo legal, o d. Magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, nos seguintes termos (ID 280052888):

“
(...)

Nos termos dos
arts
.
2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC), a relação entre as partes é de consumo,
sendo a instituição financeira fornecedora de serviços e a autora destinatária final.

Dessa forma, aplica-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, que impõe ao fornecedor o dever de responder pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa, bastando
a
demonstração do defeito na prestação do serviço e do nexo causal com o dano sofrido.

Além disso, nos casos de alegação de contratação indevida, o ônus da prova recai sobre a instituição financeira, conforme dispõe o art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC) e o art. 6º, VIII, do CDC, que prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando houver verossimilhança da alegação ou hipossuficiência.

No caso dos autos, a perícia grafotécnica comprovou que a assinatura no contrato não pertence à autora, demonstrando que a contratação do empréstimo ocorreu de forma fraudulenta, conforme se confere:

“De todo exposto, conclui o perito signatário do presente laudo pericial que os lançamentos manuscritos contidos nas peças questionadas, objeto dos exames, NÃO PROVIERAM do mesmo punho escritor fornecedor do material gráfico-padrão, em nome de IZETE FERREIRA MARTINS.” (id. 174627929 – sic
)

O banco réu, ao permitir a concessão de crédito, sem a devida verificação da autenticidade da assinatura e identidade da contratante, falhou gravemente na prestação do serviço, violando o dever de segurança e confiabilidade.

Dessa forma, os descontos realizados no benefício previdenciário da autora são indevidos e devem ser imediatamente cessados, com a restituição dos valores debitados.

Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, a devolução deve ocorrer em dobro sempre que houver cobrança indevida, salvo se houver engano justificável.

No presente caso, restou cabalmente demonstrada a falha do banco na concessão do empréstimo, contudo, não há provas de que tenha agido com dolo ou má-fé deliberada, razão pela qual a restituição dos valores descontados deverá ocorrer de forma simples, com correção monetária pelo INPC desde a data de cada desconto e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

A conduta do banco extrapolou o mero dissabor cotidiano e causou efetivo dano à dignidade da autora.

Ficou comprovado nos autos que a autora se dirigiu por diversas vezes ao banco na tentativa de solucionar administrativamente a questão, sem obter qualquer resposta eficaz da instituição financeira. A ausência de assistência adequada por parte do réu intensificou o sofrimento da
consumidora, que viu parte significativa de seu benefício previdenciário, comprometida por um contrato fraudulento.

O desamparo e a frustração experimentados pela autora, aliada à necessidade de ingressar com ação judicial para obter o reconhecimento de um direito básico, configuram violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, justificando a compensação por danos morais.

Considerando a extensão do dano, a gravidade da conduta da requerida e o caráter pedagógico da indenização, fixo a reparação por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia
suficiente para compensar o abalo sofrido e desestimular a repetição da conduta pelo réu.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos para declarar a inexistência do débito e determinar a cessação imediata dos descontos indevidos no benefício previdenciário da autora; condenar o Banco Bradesco S.A. a restituir os valores indevidamente descontados, corrigidos pelo INPC desde cada desconto indevido e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como a condena-lo ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde, a partir da sentença.

Considerando que a autora decaiu de parte mínima do pedido (restituição em dobro) (art. 86, parágrafo único, CPC), condeno o réu ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil
.
”

Por conseguinte, o requerido
BANCO BRADESCO S/A
opôs embargos de declaração, os quais foram acolhidos parcialmente. Confira-se (ID 294711916):

“
Trata
-se de embargos de declaração opostos pelo requerido
Banco Bradesco

S.A.
, aduzindo, em síntese, que a sentença proferida no ID 186121973 é omissa quanto à análise do pedido de compensação dos valores depositados na conta da parte autora, referentes ao contrato de empréstimo declarado inexistente.

Defendeu que, embora o contrato tenha sido anulado, o valor efetivamente creditado à parte autora deve ser restituído,
sob pena
de enriquecimento sem causa, conforme dispõe o art. 884 do Código Civil. Requer, assim, o acolhimento dos embargos para que a decisão se manifeste expressamente sobre a possibilidade de compensação.

A parte embargada apresentou contrarrazões no ID 188109957 e sustentou que não há qualquer omissão na sentença proferida, uma vez que o pedido de compensação se revela incabível. Alegou que nenhum valor foi depositado ou creditado em sua conta bancária, fato que seria facilmente comprovado pelo extrato anexado aos autos. Argumentou que o banco não juntou comprovante de TED ou outro documento que comprove o depósito mencionado, inexistindo, portanto, fato gerador da obrigação de restituição. Pugnou pelo não acolhimento dos embargos, com a imposição de multa por caráter procrastinatório e litigância de má-fé.

Fundamento. Decido.

Nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão judicial deixa de se manifestar sobre ponto relevante e necessário ao julgamento da causa.

Na hipótese, de fato a sentença omitiu-se quanto ao pedido de compensação de valores supostamente creditados à parte autora, formulado pelo banco requerido em sua contestação. Trata-se de ponto essencial, cuja análise era obrigatória.

Contudo, a omissão não altera o resultado do julgamento.

A sentença, ao reconhecer que a assinatura no contrato não provinha da autora, com base na perícia grafotécnica, concluiu pela existência de fraude na contratação. E, diante disso, é presumido que a autora não consentiu nem recebeu qualquer quantia oriunda daquele contrato.

A autora, ademais, juntou extrato bancário de sua conta, demonstrando ausência de qualquer crédito correspondente ao valor do empréstimo. O banco, a quem incumbia o ônus de comprovar a alegada transferência, não apresentou TED, recibo ou qualquer documento que comprovasse o depósito.

Assim, não se verifica enriquecimento sem causa, mas sim falha exclusiva do banco na concessão do crédito, sem observância mínima dos protocolos de segurança e verificação de identidade.

Do dispositivo

Ante o exposto,
acolho parcialmente
os embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A., para suprir a omissão na sentença de ID 186121973, acrescentando expressamente que se rejeita o pedido de compensação formulado pela parte requerida, diante do reconhecimento judicial de fraude na contratação e da ausência de prova de efetivo depósito na conta da parte autora.

Rejeito
, por outro lado, o pedido de aplicação de multa por embargos protelatórios e de condenação por litigância de má-fé, formulado pela parte embargada, por não estarem presentes os requisitos do art. 1.026, § 2º, e art. 81 do CPC.

No mais, mantenho inalterados os demais termos da sentença.
”

Inconformados, os apelantes pugnam pela reforma da sentença.

1.
RECURSO DO
BANCO BRADESCO S/A
:

A tese central da instituição financeira recorrente gira em torno da alegada regularidade do contrato de empréstimo, sustentando que houve crédito em favor da autora e que, portanto, a contratação seria válida.

Tal argumentação, contudo, não se sustenta à luz dos elementos constantes nos autos.

Isso porque a autora,
IZETE FERREIRA MARTINS,
ajuizou a presente ação alegando ser vítima de fraude, sustentando que não reconhece o contrato bancário nem a assinatura nele aposta. Diante dessa alegação, o juízo determinou a realização de perícia grafotécnica para verificar a autenticidade da assinatura.

O laudo pericial, constante no ID 294711897, concluiu:

“(...) os lançamentos manuscritos contidos nas peças questionadas, objeto dos exames, NÃO PROVIERAM do mesmo punho escritor fornecedor do material gráfico-padrão, em nome de IZETE FERREIRA MARTINS.
”

Assim, restou demonstrado que não foi
a
autora quem realizou a contratação junto à instituição bancária, uma vez que a assinatura constante no contrato bancário não foi aposta por ela.

Nesse contexto:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PRELIMINAR - FALTA DO INTERESSE DE AGIR - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DESNECESSIDADE - PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ASSINATURA FALSA - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIARIO - RESPONSABILIDADE CIVIL - DESCONTO INDEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR - MANUTENÇÃO - JUROS DE MORA. A comprovação da prévia tentativa de solução extrajudicial para o ingresso em juízo, não possui amparo legal, pois além de o CPC não prescrever a sua
obrigatoriedade como condição para a aferição de interesse processual, a Constituição Federal também assegura a todos o livre acesso ao Judiciário, segundo princípio fundamental da inafastabilidade da jurisdição. Nos termos do art. 14, do CDC, por ser objetiva a responsabilidade do prestador de serviço, como na espécie em julgamento, responde pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa.
Restando demonstrado nos autos a falsidade das assinaturas lançada nos contratos de empréstimo bancário, com a conclusão do Laudo Pericial Grafotécnico, impõe-se o reconhecimento da nulidade dos contratos que embasam a ação de origem. Comprovada à ocorrência de fraude na contratação, deve a instituição financeira ser responsabilizada pelos prejuízos causados a consumidora, em razão da atividade de risco que desenvolve.
Na fixação dos danos morais deve se pautar pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não podendo ser em valor irrisório, tampouco fonte de enriquecimento sem causa, exercendo função reparadora do prejuízo e de prevenção da reincidência da conduta lesiva. Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento
extra petita
nem reformatio in pejus. O termo inicial de incidência dos juros de mora deve ser a data do efetivo prejuízo, nos termos da
Sú
mula n. 54 do STJ.”
(TJ-MG - AC: 50068825220218130313, Relator: Des.(a) Marco
Aurelio

Ferenzini
, Data de Julgamento: 04/05/2023, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/05/2023)
(
g.n
)

O banco apelante interpôs o presente recurso, alegando, em síntese, a legalidade do contrato. No entanto, constato que não apresentou qualquer prova capaz de impugnar o laudo pericial, o qual, de forma clara, uníssona e inconteste, concluiu que a assinatura constante no contrato firmado não pertence à apelada, tornando indevida qualquer cobrança relativa a ele.

Diante disso, verifico que o banco apelante não atendeu ao disposto no art. 373, II, do CPC, que lhe impõe o ônus de provar suas alegações,
sob pena
de estas não serem consideradas verdadeiras.

A validade de uma contratação exige a comprovação inequívoca da manifestação de vontade do consumidor, sobretudo em relações consumeristas regidas pelo Código de Defesa do Consumidor. A ausência de
autenticidade do documento assinado, ou de outra prova robusta, inviabiliza a tese sustentada pelo apelante.

Nesse contexto, correto o entendimento do juízo de primeiro grau ao reconhecer a inexistência do contrato, diante da ausência de comprovação pela instituição bancária.

Ademais, o banco apelante sustenta a ausência de dano moral ou, então, que o valor da indenização por danos morais (R$ 5.000,00) é excessivo e deve ser reduzido.

No entanto, os descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da autora tiveram intensa repercussão em seus direitos de personalidade (art. 5º, X, da CF), evidenciando a negligência da instituição financeira ao permitir a realização de contrato fraudulento em nome da consumidora. Tal conduta causou relevante prejuízo financeiro e transtornos à apelada.

Ressalte-se que a conduta negligente do banco, ao não adotar medidas cautelares adequadas para evitar a fraude, culminou em cobranças indevidas à apelada, configurando clara violação aos direitos da consumidora.

Diante disso, é imperiosa a manutenção do dever de indenizar, com caráter pedagógico, para coibir a repetição de condutas semelhantes e incentivar a adoção de medidas de aprimoramento de segurança por parte da instituição financeira.

A propósito:

“(...)
3
. A reparação do dano moral deve servir para recompor os transtornos sofridos pela vítima, bem como, para inibir a repetição de ações lesivas de idêntica natureza, devendo, ainda, ser suficiente para suprir o dano causado e não causar o enriquecimento da parte postulante, razão pela qual mister a manutenção do quantum indenizatório arbitrado no primeiro grau.
4. A restituição em dobro do indébito
( parágrafo
único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento
volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Precedentes do STJ. 5. Os juros de mora da condenação por danos morais têm como termo inicial a data do evento danoso, em se tratando de responsabilidade extracontratual. Aplicação da Súmula 54 do STJ. 7. Considerando o desprovimento do apelo, mister a majoração dos honorários em grau recursal. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. JUROS DE MORA ALTERADOS DE OFÍCIO.” (TJ-GO - AC: 51556913520218090041 ESTRELA DO NORTE, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR KISLEU DIAS MACIEL FILHO, Estrela do Norte - Vara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)
(
g.n
)

Quanto ao valor fixado na sentença, entendo que está dentro dos padrões razoáveis, especialmente diante da comprovação da ausência total de relação jurídica entre as partes.

Portanto, não há motivo para a redução do valor da indenização.

2. DO RECURSO DE
IZETE FERREIRA
MARTINS
:

Assevera a apelante que os valores descontados indevidamente devem ser restituídos em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, bem como requer a majoração do valor fixado a título de danos morais para
R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor
que considera justo e proporcional ao dano causado.

Pois bem.

Quanto à repetição do indébito, a apelante pleiteia a restituição do valor em dobro, conforme dispõe
o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 42.
Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do
que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”
.

N
os termos do Tema 929/STJ (
EREsp
1413542/RS), publicado em 30/03/2021, a restituição em dobro pressupõe conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de dolo ou culpa.

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015.

IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a
Segunda Seções
do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente.

2. Eis o dispositivo do CDC em questão: "O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável" (art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado).

[...]

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29.
Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO

30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada.

Impõe-se a devolução em dobro do indébito.

CONCLUSÃO

31.
Embargos de Divergência providos
”
. (STJ, Corte Especial,
EREsp
1413542/RS, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin,
Dje
30/3/2021).

Todavia, vê-se que a Corte Especial do STJ modulou os efeitos da decisão para que o entendimento prevalente se aplique apenas às cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão paradigma. Para cobranças anteriores, mantém-se a exigência de demonstração de má-fé para a repetição em dobro.

Tal orientação jurisprudencial vem sendo reiteradamente adotada pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal, inclusive em julgados recentes que reafirmam a aplicação do entendimento firmado no Tema 929/STJ:

“[...]
A Corte Especial, afastando o requisito de comprovação de má-fé, fixou a tese de que a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento
volitivo
?.

3.3. Deve-se observar a modulação dos efeitos da referida decisão quanto aos indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, para que o entendimento se aplique apenas às cobranças realizadas após 30/3/2021 (data de publicação do acórdão).

3.4. No particular, o acórdão recorrido fixou como requisito a comprovação de má-fé para o ressarcimento em dobro previsto no parágrafo único do art. 42 do CDC, o que contraria o entendimento fixado pela Corte Especial deste STJ, impondo-se a devolução em dobro do indébito para as cobranças realizadas após 30/3/2021.
[
...]”
. (STJ, Terceira Turma,
REsp
1947636/PE, relatora Ministra Nancy
Andrighi
,
Dje
6/9/2024).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, JUROS DE MORA E
COMPENSAÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1.022 DO CPC– MODULAÇÃO DOS EFEITOS NO EARESP 600.663/RS- CORTE ESPECIAL DO STJ - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES ATÉ 30-03-2021 - APÓS EM DOBRO - OMISSÃO CONFIGURADA - EFEITOS INFRINGENTES ATRIBUIÍDOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

Deve-se observar a modulação dos efeitos da referida decisão quanto aos indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, para que o entendimento se aplique apenas às cobranças realizadas após 30/3/2021 (data de publicação do acórdão). (
AgInt
nos
EREsp
n. 1.951.717/RJ, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Corte Especial, julgado em 25/6/2024,
DJe
de 1/7/2024.)
”. (TJ/MT, Quarta Câmara de Direito Privado, embargos de declaração na apelação n. 1036975-97.2020.8.11.0041, relator Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho,
Dje
11/11/2024).

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA ANÁLISE DA REGULARIDADE DO CONTRATO E DA NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ PARA DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Embargos de Declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. A assinatura por
selfie
e a ausência de gravações das tratativas não são suficientes para comprovar a validade de contrato eletrônico, cabendo ao fornecedor demonstrar a autenticidade da contratação.

3.
A repetição do indébito em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe de má-fé do fornecedor, bastando
a
violação da boa-fé objetiva
.

4.
A modulação dos efeitos determinada pelo STJ no
EAREsp
676.608/RS restringe-se a valores pagos antes de 30/03/2021, sendo aplicável a repetição em dobro para cobranças posteriores a essa data.
[
...]”
.

(TJ/MT, Quinta Câmara de Direito Privado, apelação 1031135-58.2022.8.11.0002, relator Desembargador Márcio Vidal,
Dje
14/02/2025)

No caso concreto, consta dos autos que o contrato supostamente foi firmado em 02/03/2021, iniciando-se o primeiro desconto indevido, referente a empréstimo não contratado, em seu benefício previdenciário em 04/2021, conforme documento acostado no ID 294710937 (fls. 02).

Desse modo, considerando que os descontos começaram a ocorrer após 30/03/2021, data da publicação do Tema 929/STJ (
EREsp
1413542/RS), a restituição do valor deve ser em dobro, visto que a conduta da recorrida contraria a boa-fé objetiva, conforme descrito no referido tema.

Outrossim
, no tocante ao valor fixado a título de danos morais, entendo que assiste razão à apelante.

Não se olvida que o valor da indenização, a ser fixado pelo Magistrado, deve atender às circunstâncias do caso concreto, não podendo ser irrisório a ponto de nada representar ao agente que sofre a agressão, tampouco exagerado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa, sem esquecer, contudo, sua função pedagógica de reprimenda pecuniária.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser utilizado como fonte de enriquecimento ou abuso. Dessa forma, sua fixação deve levar em conta a condição de quem o recebe e as possibilidades de quem paga.

Esse numerário deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, produzindo, no causador do dano, impacto suficiente para dissuadi-lo de igual procedimento, forçando-o a adotar maior cautela diante de situações como a descrita nestes autos.

Nesse aspecto, tendo em vista as peculiaridades do caso, entendo que o valor fixado pelo Magistrado de primeiro grau, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de fato configura quantia irrisória, não se mostrando adequada ao presente caso. Razão pela qual
deve
ser majorado para R$ 7.000,00 (sete mil reais), montante que melhor atende aos objetivos mencionados, observados os princípios da moderação e da razoabilidade.

Nesse contex
t
o:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO PORDANOSMORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
DANOSMORAISCONFIGURADOS. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. [...]
A ausência de comprovação de diligência pela ré caracteriza falha na prestação do serviço, fundamentando a responsabilidade objetiva nos termos do art. 14 do CDC. A cobrança indevida geradanosmoraispresumidos, agravados pela necessidade de litígio judicial para solução do caso.
O valor arbitrado deR$7.000,00está em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
”
(TJMT,
ApCiv
1021999-17.2022.8.11.0041, r. TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 26/02/2025, p. 05/03/2025
) (
g.n
.)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO PORDANOSMORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. ÔNUS DA
PROVA.
DANOMORALCONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...)

5.
Odanomoralrestou configurado, pois a negativação indevida, sem comprovação de relação contratual, caracteriza ato ilícito e violação à honra objetiva do consumidor.

(...) 7. O valor arbitrado emR$7.000,00mostra-se adequado, considerando a gravidade da conduta da ré, a reiteração do ilícito e a necessidade de desestímulo à prática.
(...)”
(TJMT,
ApCiv
1001316-81.2024.8.11.0010, r. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 26/02/2025, p. 28/02/2025) (
g.n
.)

No caso
dos danos morais
, a correção monetária deve incidir a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e os juros moratórios devem fluir a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Com a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024,
entendo
que o percentual dos juros de mora deve ser fixado em 1% (um por cento) ao mês, com fundamento no art. 406 do Código Civil, combinado com o art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional (conforme o Enunciado nº 20 da 1ª Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal), até a data em que a nova legislação começou a produzir efeitos. A partir de então, o cálculo da correção monetária e dos juros de mora deverá observar as alterações introduzidas no Código Civil, aplicando-se a Taxa Selic como indexador para juros e correção monetária, na forma do art. 406, § 1º, do CC/02.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
IZETE FERREIRA MARTINS
,
para majorar os danos morais para o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais) e determinar que a restituição dos valores descontados indevidamente seja realizada em dobro, nos termos acima alinhados.

Ainda,
nego provimento
ao apelo de
BANCO BRADESCO S/A
.

Diante do desprovimento do recurso de
BANCO BRADESCO S/A
,
majoro os honorários re
cursais,
com relação a ele
,
de
15% para 20% sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025